Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703879-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IDEAL ESTAMPARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 35895912) da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado por IDEAL ESTAMPARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a tutela de urgência e concedeu parcialmente a segurança para: a) reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes, com base na LC n. 190/2022, no exercício fiscal de 2022; b) declarar o direito da impetrante a compensar os créditos tributários definidos no item anterior. Nas razões (ID 35895919), o ente público narra se tratar de mandado de segurança em que a impetrante busca afastar a cobrança de créditos referentes ao Diferencial de Alíquota – DIFAL de ICMS. Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao apelo, em virtude da recente decisão da Presidência deste TJDFT, na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Sustenta a ausência de legitimidade ativa para questionar a cobrança do DIFAL-ICMS, uma vez que se trata de tributo indireto, cujo ônus financeiro é embutido no preço da mercadoria e repassado ao consumidor final (contribuinte de fato). Defende que a regulamentação do DIFAL de ICMS pela LC n. 190/2022 não atrai a incidência das regras de anterioridade tributária, constitucionalmente consagradas. Lastreia sua tese nos seguintes pontos: a) o ato normativo editado no ano corrente não institui nem majora tributo, apenas regula a dinâmica de cobrança do imposto; b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093, não afastou a validade da norma distrital que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL; c) o art. 3o da LC n. 190/2022, que prevê a incidência da anterioridade nonagesimal, padece de inconstitucionalidades (usurpação de competência, violação ao pacto federativo e à isonomia). Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da sentença. Sem preparo, por força de isenção legal. Contrarrazões sob ID 35895923. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, que possui efeito suspensivo. Todavia, o Instrumento Processual estabeleceu as hipóteses em que a regra geral é afastada (art. 1.012, §1o, CPC). Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observada a subsunção do caso vertente à ressalva em destaque (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), cumpre avançar sobre os requisitos a essenciais à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. De plano, convém registrar que a exigibilidade de DIFAL de ICMS no ano de 2022, escorada na edição da Lei Complementar n. 190/2022 tem causado intenso embate doutrinário e jurisprudencial em âmbito nacional. A matéria, inclusive, já foi novamente alçada ao Supremo Tribunal Federal, em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7.065, 7.066, 7.070 e 7.078). Ainda, pontua-se que a Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, já havia acolhido a pretensão deduzida pelo ente público – quanto às demandas apontadas na petição inicial daqueles autos – para sustar todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo). Sem avançar sobre a questão de fundo, assentou sua decisão na potencialidade lesiva dos pronunciamentos indicados, sobretudo quando considerada a repercussão de tal matéria nas esferas social, fiscal e econômica. Em recente pronunciamento, naqueles mesmos autos, a Presidência desta Corte deferiu o pedido de extensão da decisão inicialmente prolatada, para “sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Tal fato, inclusive, restou consignado pelo juízo singular, na sentença combatida. Nesse descortino, em atenção ao aludido comando, recebo o presente recurso com efeitos suspensivo e devolutivo. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo e da remessa. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator